Tribunal: TJES
Processo: 0015667-24.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato
Data de julgamento: 2023-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015667-24.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDGAR QUERINO RICATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0015667-24.2016.8.08.0048

APELANTE: EDGAR QUERINO RICATO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L.

RECURSO DA DEFESA.

DESACATO

(ARTIGO
33
1, DO CÓDIGO PENAL
).

ABSOLVIÇÃO
.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O fato de os policiais não terem indicado de forma precisa os xingamentos proferidos não fragiliza os seus depoimentos, especialmente em razão do decurso do tempo desde a ocorrência (cerca de seis anos), sendo importante considerar que, de forma inequívoca, confirmaram que o réu os desacatou, confirmando, também, as declarações que apresentaram na esfera policial.

2. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais,
principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

3
.
Recurso
conhecido e,
no mérito,
improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0015667-24.2016.8.08.0048

APELANTE: EDGAR QUERINO RICATO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
EDGAR QUERINO RICATO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra/ES (Id. 3874602, pp. 133/135), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 331 do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Razões recursais da Defesa, pp. 147/151, pugnando pela absolvição com base na insuficiência probatória.

Emerge da Denúncia que, no dia 09 de julho de 2016, às 09:02, durante patrulhamento no Bairro Costa Dourada, na Serra, policiais militares receberam informações dando conta de que havia um indivíduo moreno, de camisa azul e bermuda preta, identificado como Edgar, realizando tráfico ilícito de entorpecentes na região, razão pela qual intensificaram o patrulhamento no local, especificamente na Rua Tupã, quando avistaram três indivíduos em atitude suspeita que, ao perceberem a presença dos policiais, tentaram evadir-se, estando entre eles o réu – que se apresentava com as características descritas nas informações que receberam previamente.

Durante a fuga, o réu teria dispensado uma sacola plástica branca, que não foi apreendida e, em sequência, após incisivas buscas, os agentes de polícia obtiveram êxito em localizá-lo homiziado atrás de um colchão no interior de uma borracharia.

Por sua vez, ao ser indagado sobre a razão de ter fugido, o réu, em notório desrespeito com a atuação dos policiais, proferiu insultos como “não vou dizer nada para vocês, seus otários”, “vai se fu(...), polícia de merda”.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o réu foi condenado pela prática do delito de desacato.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise

do mérito.

Inicialmente, é importante contextualizar que o feito tramitou, originalmente, no âmbito do Juizado Especial Criminal. No entanto, diante de diversas tentativas de localizar o réu, sem sucesso, o feito foi remetido para a Justiça Comum, onde a denúncia foi recebida e o processo ficou suspenso até que o réu fosse encontrado pessoalmente, em 26/10/2021.

Apesar de a defesa técnica ter sustentado a insuficiência probatória, verifico que a condenação está devidamente lastreada no Boletim Unificado (pp. 17/20), no Auto de Resistência (p. 21), no Laudo Pericial (pp. 67/71), bem como no depoimento dos policiais que realizaram a abordagem no dia dos fatos.

Não obstante o fato de o réu ter negado a prática delitiva ao ser interrogado, os policiais que participaram de sua abordagem confirmaram a narrativa da peça acusatória, reafirmando que o réu os recebeu com palavras de baixo calão. Confira-se:

QUE se recorda dos fatos narrados na exordial
; QUE o indivíduo se evadiu e dispensou uma sacola que não foi encontrada; que ele fugiu e foi encontrado numa borracharia e
na hora da abordagem ele proferiu palavras de baixo calão e por isso foi conduzido para a delegacia
; que devido ao tempo não se recorda das palavras proferidas;
que as palavras estão na ocorrência e lá não lançaria qualquer inverdade pra prejudicar o réu
. (Welton Carlos Silva Campos, p. 139)

QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE confirma o teor da ocorrência; que lembra do fato do réu se evadir e de mais pessoas ter se evadido e dele ter proferido palavras de baixo
calão, embora não se recorde quais, em razão do tempo; (...) que se recorda do réu aqui presente;
que se recorda da abordagem da desobediência e da resistência;
que a ocorrência tem 06 anos e não lembra de detalhes, mas confirma a ocorrência (Bruno Chalito, p. 137).

O fato de os policiais não terem indicado de forma precisa os xingamentos proferidos não fragiliza os seus depoimentos, especialmente em razão do decurso do tempo desde a ocorrência (cerca de seis anos), sendo importante considerar que, de forma inequívoca, confirmaram que o réu os desacatou, confirmando, também, as declarações que apresentaram na esfera policial.

Assim sendo, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

Desse modo, há elementos probatórios nos autos que permitem identificar a autoria do delito, não havendo que se falar, portanto, em insuficiência de provas.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)